Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Absolutamente insubsistente a alegação de omissão em relação ao tema Teoria da Imprevisão, bem definido no acórdão embargado que a ora embargante COTASA sequer apontou como os aumentos levados a efeito por Petrobrás teriam afetado a equação econômico-financeira no contrato administrativo firmado entre as partes, não especificou qualquer discrepância entre os contextos existentes nos dois momentos distintos a que se refere: 1) de quando firmou contrato com NOVACAP (em 06.06.2016, ID20848818) e 2) de quando afirma ter havido alteração econômico-financeiro não relacionada a riscos inerentes à empreitada. 2.1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta, suficientemente justificada a conclusão no sentido de rejeitar preliminar, negar provimento ao recurso da ora embargante e dar parcial provimento ao recurso da ora embargada.
3. Não há, assim, qualquer contradição, omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.